Tribunal: STF
Processo: HC 207192
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E INTIMIDAÇÃO A TESTEMUNHA. PRISÃO DOMICILIAR: RESPONSÁVEL POR MENOR DE DOZE ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.